Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703160-29.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LORENA TAYNAH DE MIRANDA CUNHA DECISÃO I -Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. PROTEÇÃO ESPECIAL. DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA ABSOLUTA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. No caso concreto, não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente da indicação incorreta da autoridade coatora e inexiste nulidade no fato de as informações terem sido prestadas pela aludida autoridade, uma vez que administrativamente superior à autoridade efetivamente coatora. Além disso, manifestou-se a respeito do mérito da segurança pleiteada nas informações apresentadas e sua atuação não implica em alteração da competência. 3. Tenha-se presente ainda que, em cumprimento ao art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, houve determinação de intimação do Distrito Federal e deferida sua atuação no feito, sendo certo que detém competência para indicar a autoridade competente para implantar a segurança pretendida. 4. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída). 5. A Lei Complementar n. 840/2011 (art. 61, §6o) foi recentemente modificada pela Lei Complementar n. 1.034/2024, confirmando a possibilidade de concessão de horário especial à servidora lactante, de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. 6. Por sua vez, a Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula a primazia absoluta do direito da criança e do adolescente, garantindo-lhes a efetivação do direito à saúde e à alimentação, restando assim incontroverso o direito da criança de ser alimentada em idade adequada. 7. Além disso, no âmbito local, a Lei Orgânica do Distrito Federal, antes mesmo da sobrevinda da Emenda no 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. = 8. Acrescenta-se que a Lei Distrital no 5.374, de 12 de agosto de 2014, dispõe sobre a política de aleitamento materno do Distrito Federal, tendo como objetivo assegurar as condições necessárias para o incentivo à prática do aleitamento materno nas maternidades públicas e privadas e sua continuação até os dois anos de idade da criança. 9. Por conseguinte, a partir da leitura sistemática do ordenamento jurídico, no sentido de garantir à criança em idade própria o direito à amamentação, sendo a impetrante servidora pública com uma filha lactente menor de 24 meses de idade, conclui-se que possui direito líquido certo a concessão de horário especial para fins de amamentação da referida prole, devendo ser assegurada à servidora lactante proteção especial, nos termos do novel §6o do art. 61 da LC n. 840/2011 (incluído pela LC n. 1.034/2024), senão pelo que dispõe pertinente legislação federal e distrital (Lei Orgânica, art. 35, III e IV; Lei Distrital n. 5.374/2014), consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Precedentes. 10. Constatada a existência de morosidade excessiva e injustificável por parte da Administração em concluir o processo administrativo iniciado há mais de seis meses pela impetrante e, por conseguinte, em lhe dar uma resposta acerca de seu pleito, que exige urgência na sua apreciação, considerando a omissão administrativa, escorreita a sentença ao conceder a segurança de forma a preservar o direito líquido e certo da servidora lactante. 11. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 61, §1o, alínea “c”, e 227, ambos da Constituição Federal, ao entender que a Lei Complementar 1.034/1024, que assegura à servidora pública lactante o direito de reduzir sua jornada em até até 2 (duas) horas diárias para amamentação, não dependeria de regulamentação adicional, sendo suficiente a sua publicação. Afirma que a referida Lei é inconstitucional por vício de iniciativa. Defende que o legislativo não pode alterar regime jurídico dos servidores públicos para criar gravames. Requer a reforma da decisão combatida para dar provimento ao recurso de apelação e a declaração, incidenter tantum, da inconstitucionalidade da Lei Complementar 1.034, de 28/2/2024, por vício de iniciativa, em flagrante ofensa ao disposto no artigo 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Nada a prover quanto ao pleito de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Complementar 1.034 de 28/2/2024, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023